Tribunal: TJMT
Processo: 1017255-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017255-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito Autoral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), FONSECA E GOMES LTDA - EPP - CNPJ: 37.441.466/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – TUTELA INIBITÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM – TRANSMISSÃO MUSICAL DESAUTORIZADA – INTERRUPÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 105 DA LEI 9.610/98 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Estando o conjunto fático-probatório a indicar possível violação de direitos autorais, consubstanciada na transmissão musical desautorizada, revela-se prudente o deferimento da tutela provisória de caráter inibitório, nos termos do que dispõe o artigo 105 da Lei no 9.610/98.

II - A imposição da tutela inibitória requerida, nesse caso, visa à prevenção da prática violadora dos direitos autorais, a continuação ou a repetição do ilícito, não possuindo caráter punitivo, mas, sim, preventivo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório de no 1031917-16.2020.811.0041, ajuizada em face de FONSECA E GOMES LTDA - EPP, indeferiu o pedido liminar com que pretendia fosse a empresa agravada compelida a suspender e/ou interromper a execução de obras musicais enquanto não providenciar a devida autorização da agravante.

Para tanto, o agravante aduz que o agravado, ao executar obras protegidas publicamente, é obrigado a obter prévia e expressa autorização do ECAD e, deixando de fazê-lo, afronta a Lei de Direitos Autorais.

Salienta que, ao contrário do entendimento do juízo a quo, a tutela específica prevista no artigo 105 da Lei no 9.610/98 não exige o preenchimento dos requisitos previstos para as medidas cautelares, mas tão somente a violação aos direitos autorais.

Pondera que não se deve confundir a pretensão de recebimento dos valores devidos, a ser obtida por meio da tutela condenatória e executiva, com a pretensão inibitória, que visa cessar ou impedir violações aos direitos autorais.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 54818990).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu a tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei no 9.610/98 (Lei de Direito Autoral), com a qual pretendia obstar que a parte demandada, ora agravada, promova a transmissão musical sem autorização e licença autoral perante o órgão administrativo competente.

O reclamo merece prosperar.

A rigor do art. 105 da Lei no 9.610/1998, “
a

transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.”

Por sua vez, o art. 68 da referida lei dispõe que:

“Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

§ 2o Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica”.

A imposição da tutela inibitória requerida, nesse caso, visa à prevenção da prática violadora dos direitos autorais, a continuação ou a repetição do ilícito, não possuindo caráter punitivo, mas, sim, preventivo.

Também é irrelevante, para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo, nos termos do artigo 497, parágrafo único do Código de Processo Civil.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“
DIREITOS AUTORAIS. RECURSO ESPECIAL.
ECAD. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. RÁDIO. NÃO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. TUTELA ESPECÍFICA DE CARÁTER INIBITÓRIO. POSSIBILIDADE
. 1. Discussão relativa ao cabimento da medida de suspensão ou interrupção da transmissão obras musicais, por emissora de radiodifusão, em razão da falta de pagamento dos direito autorais. 2. A autorização para exibição ou execução das obras compreende o prévio pagamento dos direitos autorais.
3. A possibilidade de concessão da tutela inibitória, para impedir a violação aos direitos autorais de seus titulares, (art. 105 da Lei 9.610/98), está prevista de forma ampla na norma, não havendo distinção entre os direitos morais e patrimoniais de autor
.
4.

Não se deve confundir a pretensão de recebimento dos valores devidos, a ser obtida por meio da tutela condenatória e executiva, com a pretensão inibitória, que visa cessar ou impedir novas violações aos direitos autorais. Ao mesmo tempo, há que se frisar que uma não exclui a outra
. 5.
Admitir que a execução das obras possa continuar normalmente, mesmo sem o recolhimento dos valores devidos ao ECAD - porque essa cobrança será objeto de tutela jurisdicional própria -, seria o mesmo que permitir a violação aos direitos patrimoniais de autor, relativizando a norma que prevê que o pagamento dos respectivos valores deve ser prévio (art. 68, caput e §4o da Lei 9.610/98)
6. Recurso especial provido.”
(REsp 1190841/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 21/06/2013)

No mesmo sentido, os precedentes desta Câmara Julgadora:

“
AGRAVO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C
TUTELA INIBITÓRIA – EXECUÇÃO SEM A AUSÊNCIA DO ECAD – INTERRUPÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA INIBITÓRIA PREVISTA NO ART. 105 DA LEI N. 9.610/98 – AGRAVO PROVIDO
- DECISÃO REFORMADA.
Conforme tem decidido esta é Câmara, “é possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98
. (AgRg no REsp 1484566/SP).” (Agravo no 1013373-40.2019.8.11.0000, julgado em 13/11/2019, publicado no DJE 21/01/2020)”.
(N.U 1017423-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS – RADIODIFUSÃO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD - TUTELA INIBITÓRIA – ARTIGO 105 DA LEI N. 9.610/98 –POSSIBILIDADE
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98
. (AgRg no REsp 1484566/SP)
”.
(N.U 1018666-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Destarte, estando o conjunto fático-probatório a indicar possível violação de direitos autorais, consubstanciada na transmissão musical desautorizada, revela-se prudente o deferimento da tutela provisória de caráter inibitório, nos termos do que dispõe o artigo 105 da Lei no 9.610/98.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e determinar que a empresa agravada se abstenha de promover a transmissão musical desautorizada até que obtenha a devida autorização do ECAD, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020